Tribunal: TJBA
Processo: 8163088-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163088-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE MARQUES CABRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A insurgência da autora limita-se à majoração da indenização.

2. Os autos demonstram a existência de relação contratual com instituição financeira, a cessão regular do crédito para o recorrido, e a efetiva inadimplência da dívida que motivou a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração da indenização por danos morais, diante da alegada negativação indevida, considerada a existência da contratação e a ausência de quitação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação foi comprovada por proposta assinada, cessão regularmente registrada e áudio em que a autora confirma os termos da operação.

5. A inscrição nos cadastros de inadimplentes é exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 373, I, do CPC, quando inexistente prova do pagamento.

6. A ausência de notificação formal da cessão de crédito não impede sua eficácia, nos termos do art. 293, do CC/2002, tampouco invalida a negativação legítima.

7. A inexistência de prova de adimplemento torna indevida a pretensão indenizatória por dano moral.

8. A sentença não foi objeto de impugnação pelo recorrido, razão pela qual é vedado ao Tribunal reformá-la para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob pena de
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando demonstrada a contratação e a ausência de pagamento da dívida. 2. A ausência de notificação formal da cessão de crédito não impede a prática de atos conservatórios pelo cessionário. 3. A inexistência de impugnação da sentença pela parte recorrida impede a sua reforma para piorar a situação da parte recorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CC, arts. 290 e 293.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.125.139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.10.2021; TJMG, AC 1000020-06.032070-02, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 02.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8163088-89.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DAIANE MARQUES CABRAL
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator